Tribunal: TJPA
Processo: 0804003-79.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804003-79.2023.8.14.0070

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: MARY MARTA DA SILVA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/SETEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804003-79.2023.8.14.0070.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB/PA 18.629.

AGRAVADO: MARY MARTA DA SILVA GOMES.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O autor foi intimado para se manifestar sobre certidão do Oficial de Justiça e indicar novo endereço para localização do bem, comprovando seus atos constitutivos para continuidade da demanda, sob pena de extinção, não tendo atendido à determinação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, deve ser reformada quando o autor não atende à determinação judicial para indicação de novo endereço e comprovação de atos constitutivos após frustrada tentativa de citação.

III. Razões de decidir

3. A sentença encontra-se suficientemente fundamentada, não trazendo o recorrente elementos aptos a modificar o posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau, uma vez que não restaram preenchidos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

5. A decisão monocrática encontra-se em consonância com o entendimento dos tribunais superiores, não havendo fundamentos suficientes no agravo interno para alterá-la.

6. O recorrente não forneceu elementos necessários para que a citação do réu fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. 2. A extinção do processo é medida que se impõe quando o autor, intimado para indicar novo endereço e comprovar atos constitutivos após frustrada tentativa de citação, permanece inerte. 3. Não há violação ao princípio da economia processual quando a extinção decorre da ausência de pressupostos processuais essenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.070.207/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0804003-79.2023.8.14.0070.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB/PA 18.629.

AGRAVADO:
MARY MARTA DA SILVA GOMES.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
em face de
MARY MARTA DA SILVA GOMES
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
25175837 pag. 1/4,
que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, no sentido de manter integralmente os termos da sentença recorrida.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, deveria o magistrado, se entendesse por bem suspender o andamento da ação e arquivá-la, mas nunca extinguir o processo, atitude esta que fere a constituição e o princípio da economia processual.

Sem contrarrazões

do interno.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O autor foi intimado para se manifestar sobre certidão do Oficial de Justiça e indicar novo endereço para localização do bem, comprovando seus atos constitutivos para continuidade da demanda, sob pena de extinção, não tendo atendido à determinação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, deve ser reformada quando o autor não atende à determinação judicial para indicação de novo endereço e comprovação de atos constitutivos após frustrada tentativa de citação.

III. Razões de decidir

3. A sentença encontra-se suficientemente fundamentada, não trazendo o recorrente elementos aptos a modificar o posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau, uma vez que não restaram preenchidos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

5. A decisão monocrática encontra-se em consonância com o entendimento dos tribunais superiores, não havendo fundamentos suficientes no agravo interno para alterá-la.

6. O recorrente não forneceu elementos necessários para que a citação do réu fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. 2. A extinção do processo é medida que se impõe quando o autor, intimado para indicar novo endereço e comprovar atos constitutivos após frustrada tentativa de citação, permanece inerte. 3. Não há violação ao princípio da economia processual quando a extinção decorre da ausência de pressupostos processuais essenciais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.070.207/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25.06.2019.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 25175837 pag. 1/4,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois deveria o magistrado, se entendesse por bem suspender o andamento da ação e arquivá-la, mas nunca extinguir o processo, atitude esta que fere a constituição e o princípio da economia processual.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que extinguiu o feito na forma do art. 485, IV do CPC, no que tange a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso dos autos, observa-se que o autor foi intimado para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça, juntado aos autos, indicação de novo endereço para localização do bem, comprovando seus atos constitutivos para a continuidade da demanda, sob pena de sua extinção, o que não o fez.

De ressaltar que a sentença se encontra suficientemente clara, não trazendo o recorrente, em suas razões, elemento apto a modificar o posicionamento adotado pelo juízo de primeiro Grau, uma vez que não restaram preenchidos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Vejamos como nos orienta o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor" (AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.070.207/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO
.
AUSÊNCIA
. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

25175837 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 1º de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 02/09/2025